Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711179-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE OLIMPIO DE ARAUJO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE CONSTITUÍDAS SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. ROL EXEMPLICAFICATIVO DA ANS. MÁQUINA ?THORATEC CENTRIMAG?. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de envio de Ofício à Agência Nacional de Saúde -ANS para se manifestar sobre documentos públicos com livre acesso. Outrossim, o juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o artigo 370, do CPC. 2. Às operadoras de plano de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 3. Consoante entendimento do c. STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente, devendo observar o pedido formulado pelo profissional. 4. As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos obrigatórios, sendo, portanto, exemplificativo, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente. 5. A negativa injustificada da Seguradora em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, uma vez que prolonga injustamente o sofrimento do segurado, pondo em risco a sua saúde e/ou sobrevivência, configurando, assim, o dano moral. 6. Para a fixação do valor do dano moral, deve-se considerar as circunstâncias do caso e a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quantum reduzido. 7. Recurso conhecido e provido, em parte. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando cerceamento de defesa; b) artigo 4o, inciso III, da Lei 9.656/98, articulando a inexistência de obrigatoriedade em custear o aparelho thoratec centrimag. Afirma que o tratamento pretendido não consta no rol de cobertura obrigatória na ANS. Defende que o rol da ANS é taxativo; c) artigos 186 e 884, ambos do Código Civil, asseverando a ausência de fatos ensejadores de reparação por danos morais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 4o, inciso III, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, quanto ao rol de procedimentos da ANS, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028